Tribunal: TJMT
Processo: 1016317-44.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016317-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA - CPF: 712.495.831-87 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA ANZIL - CPF: 778.343.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA

– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PEDIDOS DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO E DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DIRECIONADOS
À CONCESSIONÁRIA, VENDEDORA DO VEÍCULO –
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016317-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRAMARCA VEICULOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação
“Indenizatória por Danos Morais”
(Proc. nº 1001353-31.2021.8.11.0005), ajuizada contra a agravante por CLEIDE MARIA ANZIL, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que

a agravante emitisse
“todos os boletos referente ao financiamento do veículo da autora para que a mesma possa efetuar o pagamento das parcelas”,
e que
“promova a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no que tange aos apontamentos delineados na petição inicial”
(cf. Id. nº 62665404).

A agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo processual, e, consequentemente, não tem como cumprir a determinação judicial, afinal, como mera revendedora de veículos GM, não fez parte do contrato de financiamento, não sendo, portanto, responsável pela emissão de boletos, nem pela negativação do devedor, e nem possui qualquer ingerência sobre o BANCO GM,
“o qual está facilmente identificado nos documentos apresentados pela parte autora/agravada”.

Por tais argumentos, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada,
“revogando a medida provisória deferida, eis que a decisão é impossível e inexequível em face desta agravante”;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (
cf. Id. nº 101228485).

A decisão vinculada ao Id. nº 102097967 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 106068482.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a presente ação contra a agravante expondo que possui com a ré dois contratos distintos, “
um referente a consórcio e outro a financiamento de veículo
”, sendo que, “
o primeiro pertence ao Grupo 070168, Cota 0488, e o segundo é referente ao financiamento do veículo Onix
,
cujo pagamento foi contratado em 61 parcelas, das quais 49 já foram pagas
”, e informa que os boletos para pagamento de ambos os contratos sempre foram impressos “mês a mês”, e diretamente no site da ré Gramarca.

Sucedeu, porém, que, no mês de janeiro e fevereiro de 2021 a autora
atrasou o pagamento das parcelas e foi contatada via WhatsApp supostamente pela ré comunicando o envio dos boletos atualizados diretamente no e-mail da autora, esta que, confiando no remetente da mensagem, efetuou o pagamento dos boletos, contudo, no mês de março de 2021, a autora recebeu nova cobrança, e ao relatar que já havia adimplido as duas parcelas em atraso, a ré mencionou a possibilidade de um golpe, já que não constava em seu sistema o referido pagamento, o que levou a autora a registrar o boletim de ocorrência.

Segue aduzindo que mesmo após contatar a ré e explicar toda a situação posta, houve a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, além disso, “
não consegue mais pagar as parcelas do carro e teve seu acesso ao site bloqueado, o que pode ocasionar busca e apreensão do veículo, além dos diversos prejuízos e pagamento de juros
”; requereu, então, a antecipação da pretensão recursal, para que a ré/agravante fosse compelida a emitir
todos os boletos em atraso referente ao contrato de financiamento do veículo e, ainda, realizasse à
baixa de negativação
.

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, porque, segundo o magistrado, a narrativa apresentada pela autora indica que ela foi vítima de golpe de emissão de boletos fraudulentos, e isso resultou na sua inadimplência, na inviabilização de emissão de boletos para pagamentos de parcelas, e na negativação do seu nome.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), portanto, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante,
apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

No presente recurso, a ré/agravante não discute a veracidade das sustentações autorais, e nem o direito alegado pela autora/agravada; apenas sustenta que não tem como emitir boletos referentes ao financiamento contraído pela devedora junto ao Banco GM, posto que nenhuma ingerência exerce sobre os negócios do Banco, eis que sua atuação no caso se restringiu exclusivamente ao fornecimento (venda) do veículo GM justamente por ser a concessionária da marca, não sendo possível, pois, atender às determinações impostas pela decisão agravada.

Em análise perfunctória, própria da via estreita do agravo de instrumento, é relevante e convincente a perspectiva apresentada pela agravante;
embora a concessionária possa ser convocada a responder, porquanto figura como vendedora no contrato de compra e venda do veículo, sua responsabilidade se restringe a vícios ínsitos ao bem ofertado, como no caso, e.g., de bem vendido sem condições de utilização ou de não ter sido reparado algum defeito apresentado no pós-venda, mas, quanto à burocracia do contrato de financiamento, aspecto diretamente afeto à responsabilidade do agente financeiro, não vejo como a concessionária possa suprir qualquer falha nesse campo, daí a queixa recursal de que ela, concessionária, não teria como operacionalizar cumprimento à decisão agravada, já que o responsável pela emissão de boletos e baixa de negativação é o agente financeiro, conforme indicado, tanto no site que a agravada busca ter acesso (conweb.gmfinancial.com), como também nas cópias dos boletos apresentadas pela agravada (cf. Id. nº 59963101); frise-se que a concessionária, limitou-se a vender o veículo, daí porque não há como não secundar a conclusão de que ela preencheu os requisitos legais necessários à antecipação da tutela conforme consignado pela r. decisão agravada.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para afastar a obrigação imposta à agravante de emitir boletos referentes ao financiamento contraído pela devedora junto ao Banco GM.

Cu
stas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021